Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD, substituído pelo SISBAJUD, depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
2 – Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelo sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior.
Agravo de Instrumento desprovido.